Tribunal: TJSP
Processo: 0014083-98.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. Execução relativa a valores de indenização e pensão mensal aos quais os executados (genitores da embargante) foram condenados, em razão do falecimento do filho menor dos credores. Acórdão transitado em julgado aos 16/06/2011. Sentença de improcedência, rejeitando os embargos e mantendo a penhora sobre o bem. Irresignação da embargante. Não

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. Execução relativa a valores de indenização e pensão mensal aos quais os executados (genitores da embargante) foram condenados, em razão do falecimento do filho menor dos credores. Acórdão transitado em julgado aos 16/06/2011. Sentença de improcedência, rejeitando os embargos e mantendo a penhora sobre o bem. Irresignação da embargante. Não acolhimento. Ausência de violação à Súmula 84 do STJ. Parte não poderia se beneficiar da própria inércia. Suposto contrato de compra e venda e usufruto, celebrado em 1989, não registrado em cartório. Desatendimento ao previsto no ordenamento. Direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no Cartório de Imóveis (artigo 1.227 do Código Civil). Correto o afastamento da impenhorabilidade do bem, mormente porque a execução envolve condenação ao pagamento pensão, a qual goza de natureza alimentar. Aplicação da exceção prevista no inciso III do artigo 3o da Lei 8.009/90. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, eis que publicada ainda na vigência do antigo CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0014083-98.2012.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALINE DE
SOUZA SERNOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIS CARLOS LIMA e
SONIA DE LIMA ROSA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 2/7
VOTO No 11.854
No Processo - Classe:
0014083-98.2012.8.26.0196 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Franca
Juiz(a) de 1o Grau:
Ewerton Meirelis Gonçalves
Partes:
Apelante: Aline de Souza Sernos
Apelados: Luis Carlos Lima e Sonia de Lima Rosa
Interessados: Milton de Paula Sernos e Claudimeire de
Almeida Souza Sernos
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA
DE IMÓVEL. Execução relativa a valores de indenização e
pensão mensal aos quais os executados (genitores da
embargante) foram condenados, em razão do falecimento
do filho menor dos credores. Acórdão transitado em
julgado aos 16/06/2011. Sentença de improcedência,
rejeitando os embargos e mantendo a penhora sobre o bem.
Irresignação da embargante. Não acolhimento. Ausência de
violação à Súmula 84 do STJ. Parte não poderia se
beneficiar da própria inércia. Suposto contrato de compra e
venda e usufruto, celebrado em 1989, não registrado em
cartório. Desatendimento ao previsto no ordenamento.
Direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro
no Cartório de Imóveis (artigo 1.227 do Código Civil).
Correto o afastamento da impenhorabilidade do bem,
mormente porque a execução envolve condenação ao
pagamento pensão, a qual goza de natureza alimentar.
Aplicação da exceção prevista no inciso III do artigo 3o da
Lei 8.009/90. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
mantida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, eis
que publicada ainda na vigência do antigo CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta pela autora contra a r. sentença de
improcedência proferida às fls. fls. 208/214 dos autos da Ação dos Embargos de
Terceiro, opostos em face de Luis Lima e Sonia Rosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 3/7
Irresignada, a autora recorreu alegando a violação ao entendimento
pacificado na Súmula 84 do STJ, pois teria juntado aos autos a comprovação do negócio
envolvendo o imóvel, a qual deveria ser considerada, ainda que ausente o registro no
cartório de imóveis.
No mais, aduziu que a obrigação alimentar que ensejou a execução
teria decorrido de responsabilidade civil e não de direito de família, não sendo o caso de
afastamento da impenhorabilidade do bem (artigo 3o, III, da Lei 8.009/90).
Invocou o princípio da dignidade da pessoa humana, alegando que
embora se trate de uma dívida decorrente de uma tragédia, não seria proporcional a
retirada forçada de um imóvel do respectivo patrimônio.
Pleiteou, ao final, a reforma do julgado, com o acolhimento dos
embargos de terceiro e o consequente levantamento da penhora efetuada (fls. 220/224).
Nas contrarrazões, os apelados alegando possuir título judicial apto a
ensejar a penhora do bem, afastando-se a impenhorabilidade do bem de família diante
do conflito entre o direito dos devedores à moradia e o direito dos credores à percepção
da pensão (fls. 228/232).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Considerando a complexidade da causa, necessário um breve resumo
dos fatos.
Luis Lima e Sonia Rosa propuseram, em novembro de 2003, a Ação
Indenizatória no 9114116-56.2006 em face de Milton Sernos e Cladimeire Sernos em
razão do falecimento do filho Erik Lima (com 11 anos à época) após um acidente
envolvendo uma arma de fogo municiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 4/7
Por sentença proferida aos 04/05/2006, foi reconhecida a culpa do
casal requerido pela conduta do filho menor Alexandre (também com 11 anos à época),
o qual obteve indevido acesso a uma arma de fogo municiada, fazendo uso desta para
atirar contra Erik resultando na respectiva morte.
Em decorrência disso, Milton e Cladimeire foram condenados ao
pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo nacional, com 13o, até o mês em
que o falecido viria a completar 25 anos de idade, além do pagamento de indenização
por danos morais no importe de 500 salários-mínimos nacionais (fls. 52/69).
A r. sentença foi mantida pelo V. Acórdão desta Colenda Câmara, sob
a Relatoria do Eminente Desembargador Mauricio Vidigal (fls. 85/87), ocorrendo o
trânsito em julgado aos 16/06/2011 (fls. 89).
Em seguida, aos 06/09/2011, os credores ingressaram com a execução,
no importe de R$ 739.503,63 (fls. 91/93), tendo o D. Magistrado, verificando o
inadimplemento da dívida, determinado a penhora do imóvel situado na Rua Padre Vitor
Coelho de Almeida, 1283, Jardim Aeroporto III, no município de Franca - SP.
Insurgiu-se a terceira, opondo os embargos em discussão, nos quais
asseverou ser filha dos executados e nua-proprietária do imóvel, adquirido em 1989,
com reserva de usufruto aos pais, sendo, ademais, absolutamente impenhorável por se
tratar de bem de família.
Sobreveio, então, a r. sentença na qual, nos termos já relatados, restou
afastada a impenhorabilidade do bem, julgando improcedentes os embargos.
E, em que pesem os argumentos trazidos no recurso, o julgado não
comportaria reformas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 5/7
Consoante bem asseverado pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, o
inciso IV do artigo 1.225 do Código Civil classifica o usufruto como um direito real e o
artigo 1.227 preconiza que: "Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos
neste Código".
Além disso, o artigo 1.245 do mesmo diploma legal dispõe que
"transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis".
De fato, restou incontroverso que o contrato apresentado pela
embargante, o qual, aliás, sequer encontra-se datado, não foi levado a registro, de modo
a tornar ineficaz a previsão de usufruto nele contida, sem o cumprimento das
formalidades legais.
Desse modo, não haveria como se falar em violação à Súmula 84 do
STJ, mesmo porque a parte não poderia se beneficiar da própria inércia ou seja, os
executados não poderiam esquivar-se da cobrança ao argumento de que não tomaram as
providências cabíveis à época da aquisição do bem.
Não bastasse, a alegação de impenhorabilidade também não poderia
prosperar, pois, além de não haver prova de que o bem seria o único imóvel pertencente
ao casal, aplica-se ao caso a exceção prevista na Lei 8.009/90, artigo 3o, inciso III, por
interpretação sistêmica, pois a condenação objeto da execução envolve pensão mensal,
pouco importando ter tido origem em condenação por ato ilícito civil, pois tal fato não
descaracteriza a respectiva natureza alimentar.
Neste sentido, o recente julgado desta Corte:
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Ação de reparação de
danos materiais e morais, ora em fase de cumprimento
de sentença - Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a
alegação
do
executado,
ora
agravante,
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 6/7
impenhorabilidade de seu imóvel por ser bem de família
O imóvel residencial familiar passou a ser penhorável
em processo de execução movida por credor de pensão
alimentícia, ante a interpretação sistêmica da Lei
8.009/90, em seu art. 3o, inc. III - O fato de se tratar de
pensão alimentícia decorrente da prática de ato ilícito,
e não necessariamente de relações familiares, não
altera a natureza da obrigação, que se encontra
igualmente
abrangida
pela
exceção
legal
à
impenhorabilidade do bem de família, consoante
entendimento do Colendo STJ (...). (Agravo Interno
Cível 2219634-03.2019.8.26.0000; Relatora Maria Salete
Corrêa Dias; 31a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
25/06/2020)
E, ainda, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM
DE
FAMÍLIA.
OBRIGAÇÃO
ALIMENTÍCIA
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. EXCEÇÃO À
IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo
regimental que não logra desconstituir os fundamentos
da decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
possuem entendimento de que "a impenhorabilidade do
bem de família prevista no artigo 3o, III, da Lei
8.009/90 não pode ser oposta ao credor de pensão
alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito.
Precedentes." (EREsp 679456/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011,
DJe 16/06/2011) (...). (AgRg nos EAg 1232795/RS; Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014083-98.2012.8.26.0196
(L)
Pág. 7/7
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; 2a Seção; Data do
Julgamento 13/03/2013)
Destarte, não haveria motivos para se desconstituir a penhora aplicada
sobre o imóvel, não haveria alternativa técnica a não ser a rejeição dos argumentos
trazidos pela recorrente.
Por fim, deve ser mantida a condenação da apelante às custas e
despesas processuais e, considerando que a sentença foi proferida antes da vigência do
CPC/15, ficam mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
em R$ 500,00, com as ressalvas da Lei 1.060/50.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora